Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. circunstâncias do crime. fundamentação inidônea. artigo 42 da lei 11.343/2006. quantidade de droga não expressiva. DETRAÇÃO PENAL e custas processuais. JUízo da execução penal. RECURSOS CONHECIDOS E parcialmente PROVIDOS.
1. O conjunto probatório, com destaque para o depoimento policial e prova pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, devendo ser mantida, portanto, suas condenações.
2. Não há que se falar em análise negativa das circunstâncias do crime diante das espécies diferentes de drogas apreendidas, pois as circunstâncias do crime são fatores de tempo, lugar e modo de execução do crime, excluindo-se as circunstâncias previstas como circunstâncias legais. 2.1. A natureza, quantidade ou variedade das drogas apreendidas é prevista na circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a sua avaliação negativa quando não é levada em consideração a quantidade de droga apreendida, não sendo esta, ainda, expressiva.
4. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial para o seu cumprimento.
5. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.